Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-32.2012.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo : 0015634-32.2012.8.07.0006 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 20992159) proferida na ação reivindicatória manejada inicialmente pelo Espólio de José Cândido de Souza, substituído pela sociedade empresária Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra Jairo Francisco Machado Lessa, Rosane Consigliero Lessa e Brazuca Auto Posto Ltda – EPP. De acordo com a certidão nos autos (id. 20991516), os presentes autos foram digitalizados do processo no 2015.01.1.027032-9, cuja Apelação Cível foi distribuída anteriormente à 5a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini, a qual reconheceu cerceamento de defesa e retorno dos autos à instancia de origem (id. 20991782). Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, § 1o do RITJDF. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à 5a Turma Cível. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator